Tribunal: TJMT
Processo: 1007162-17.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007162-17.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Classificação de créditos, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ALEXANDRY CHEKERDEMIAN SANCHIK TULIO - CPF: 000.863.161-17 (ADVOGADO), ROBERTO CARLOS KEPPLER - CPF: 013.182.428-78 (ADVOGADO), ANTONIO LIMA CUNHA FILHO - CPF: 277.879.808-00 (ADVOGADO), FERNANDA NEVES REMEDIO - CPF: 406.580.818-96 (ADVOGADO), KELLY DE CAMPOS KAWAGISHI - CPF: 320.544.068-48 (ADVOGADO), RALPH MELLES STICCA - CPF: 286.611.208-37 (ADVOGADO), FILIPE CASELLATO SCABORA - CPF: 369.213.138-08 (ADVOGADO), ANDRE MORAIS BACHUR SILVA - CPF: 363.476.898-39 (ADVOGADO), ANDRE RICARDO PASSOS DE SOUZA - CPF: 024.791.657-95 (ADVOGADO), PASSOS E STICCA SOCIEDADE DE ADVOGADOS. - CNPJ: 15.046.269/0001-86 (EMBARGANTE), TAUA BIODIESEL LTDA - CNPJ: 08.079.290/0001-12 (EMBARGADO), DUX ADMINISTRACAO JUDICIAL - MATO GROSSO - LTDA - ME - CNPJ: 24.398.999/0001-37 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
RECUPERAÇÃO JUDICIAL –- ACORDO ENTRE CREDOR E EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – POSTERIOR IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO – IMPROCEDÊNCIA - DECISÃO QUE ARBITROU O CRÉDITO DECORRENTE (VERBA HONORÁRIA) POSTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 49, “CAPUT” DA LEI N. 11.101/05 – CRÉDITO EXTRACONCURSAL - LITÍGIO EXISTENTE – VIABILIDADE DE CONDENAÇÃO POR HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FACE AO LABOR - OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE PARA FIXAÇÃO DA VERBA – INCIDÊNCIA DO § 8º, DO ARTIGO 85 DO CPC – VALOR ELEVADO DO CRÉDITO – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – AFIRMAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE LITÍGIO – DESCABIMENTO – IMPUGNAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE – ÔNUS SUBUMBENCIAL DEVIDO – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS, À LUZ DO ARTIGO 1.022 DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS.

À luz do artigo 49, “caput” da Lei n. 11.101/2005, considera-se crédito extraconcursal aquele que é fixado após o pedido de recuperação judicial.

Precedente: “(...) 9. O marco temporal para a aplicação das regras fixadas pelo CPC/2015 em relação aos honorários advocatícios é a data da prolação da sentença. Precedentes. 10. Sentença arbitral estrangeira homologada parcialmente. Processo extinto sem resolução de mérito em relação à requerida ILLUSION ACESSÓRIOS DE MODAS LTDA. (SEC 14.385/EX, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/08/2018, DJe 21/08/2018).

É viável a fixação de honorários advocatícios em impugnação de crédito julgada improcedente, quando presente a litigiosidade, a fim de que haja a contraprestação ao labor dispendido; todavia, em se tratando de valor de crédito que ultrapassa R$ 42.000.000,00 (quarenta e dois milhões de reais), não se mostra pertinente adotar os patamares do artigo § 2º do artigo 85, do Código de Processo Civil; mas sim o que dispõe o § 8º, do artigo 85 do mesmo código, a fim de homenagear a proporcionalidade e razoabilidade, e para que não haja enriquecimento indevido
”.

Ainda para fins de prequestionamento, não havendo qualquer dos vícios indicados no artigo 1.022 do CPC, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração (ID. Num. 109677494) opostos por
PASSOS E STICCA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
,
em face do acórdão que, nos autos de Agravo de Instrumento n.
1007162-17.2021.8.11.0000,
reformou parcialmente a decisão interlocutória, tão somente para reduzir a verba honorária sucumbencial para R$ 15.000,00, fixado mediante apreciação equitativa.

Em síntese, os Embargantes alegam que o acórdão é omisso e contraditório, eis que, no caso, não houve litigiosidade, de modo que os honorários sucumbenciais devem ser excluídos.

Requer o acolhimento dos Embargos para o fim de sanar o vício apontado.

Não foram ofertadas contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração (ID. Num. 109677494) opostos por
PASSOS E STICCA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
,
em face do acórdão que, nos autos de Agravo de Instrumento n.
1007162-17.2021.8.11.0000,
reformou parcialmente a decisão interlocutória, tão somente para reduzir a verba honorária sucumbencial para R$ 15.000,00, fixado mediante apreciação equitativa.

No acórdão embargado foi lançada a seguinte ementa:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL –- ACORDO ENTRE CREDOR E EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – POSTERIOR IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO – IMPROCEDÊNCIA - DECISÃO QUE ARBITROU O CRÉDITO DECORRENTE (VERBA HONORÁRIA) POSTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 49, “CAPUT” DA LEI N. 11.101/05 – CRÉDITO EXTRACONCURSAL - LITÍGIO EXISTENTE – VIABILIDADE DE CONDENAÇÃO POR HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FACE AO LABOR - OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE PARA FIXAÇÃO DA VERBA – INCIDÊNCIA DO § 8º, DO ARTIGO 85 DO CPC – VALOR ELEVADO DO CRÉDITO – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. À luz do artigo 49, “caput” da Lei n. 11.101/2005, considera-se crédito extraconcursal aquele que é fixado após o pedido de recuperação judicial. Precedente: “(...) 9. O marco temporal para a aplicação das regras fixadas pelo CPC/2015 em relação aos honorários advocatícios é a data da prolação da sentença. Precedentes. 10. Sentença arbitral estrangeira homologada parcialmente. Processo extinto sem resolução de mérito em relação à requerida ILLUSION ACESSÓRIOS DE MODAS LTDA. (SEC 14.385/EX, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/08/2018, DJe 21/08/2018). É viável a fixação de honorários advocatícios em impugnação de crédito julgada improcedente, quando presente a litigiosidade, a fim de que haja a contraprestação ao labor dispendido; todavia, em se tratando de valor de crédito que ultrapassa R$ 42.000.000,00 (quarenta e dois milhões de reais), não se mostra pertinente adotar os patamares do artigo § 2º do artigo 85, do Código de Processo Civil; mas sim o que dispõe o § 8º, do artigo 85 do mesmo código, a fim de homenagear a proporcionalidade e razoabilidade, e para que não haja enriquecimento indevido
”.

Pois bem.

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos faz-se necessária à demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Como sabido, o recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015)

Dentro desse contexto, da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia.

Assim sendo, “revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Ressalte-se que os Embargos Declaratórios não devem ser utilizados para provocar um reforço na fundamentação, ou para suposta correção de má apreciação de prova, nem tampouco para a veiculação de quaisquer críticas nesse sentido, porque estas são nítidas matérias de mérito, e que, portanto, não se cingem aos estreitos limites dessa espécie recursal.

Consoante já pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça os “embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, “o mero inconformismo da parte não constitui hipótese de cabimento de embargos de declaração e tampouco caracteriza vício no acórdão[...]” (AgInt no AREsp 1316325/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 16/11/2018)

Desta feita, não há falar, no caso, em ausência de litígio, pois a parte Embargante apresentou impugnação de crédito em face da Embargada, objetivando que seu crédito deveria ser submetido à recuperação judicial. Todavia, o pleito foi considerado improcedente, resultando no ônus sucumbencial, em observância ao princípio da causalidade.

Com essas considerações, não se observa qualquer dos vícios apontados nos embargos, motivo pelo qual os
REJEITO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2022